Tribunal: STF
Processo: RHC 262058
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J H S, em 1º.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 968.190/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Apucarana/PR, no Processo 
n. 0013916-16.2021.8.16.0044, à pena de quarenta e três anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e tentativa de estupro de vulnerável.



    3. Em 23.3.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 0013916-16.2021.8.16.0044, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do recorrente, para reduzir a pena imposta para “27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado” (fl. 18, e-doc. 4), em acórdão com esta ementa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS – VERSÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE COLOQUEM EM DÚVIDA A VERACIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – NEGATIVA DO RÉU QUE NÃO SE MOSTRA APTA A AFASTAR A RESPONSABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA VALORAÇÃO NEGATIVA, NA PRIMEIRA FASE, DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE MAIORES ELEMENTOS A COMPROVAR ABALO PSICOLÓGICO QUE EXTRAPOLE A NORMALIDADE DO TIPO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – ACOLHIMENTO – CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO – INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP – PENA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que esse acórdão transitou em julgado, em 12.11.2024.



    4. Em 11.12.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 968.190/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se concessão da ordem para absolver o recorrente, pela alegação de ausência de fundamentação idônea do Tribunal estadual para manter a condenação imposta pelo juízo sentenciante (e-doc. 3).  



    5. Em 13.5.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 968.190/PR (e-doc. 29), e, em 22.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa sustenta o cabimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente. 



    5. A competência do Superior Tribunal de Justiça limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal. 



    6. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado, sendo inadequado como substitutivo de revisão criminal. 



    7. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 42).  



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a impetração não pretende revolver prova nova ou rediscutir exaustivamente o conjunto probatório; pretende que a Corte reconheça que o acórdão recorrido se fundamentou de modo insuficiente e irregular – matéria de direito – circunstância apta a ensejar o conhecimento do writ e eventual concessão da ordem” (fl. 3, e-doc. 47).



    Afirma que “a ilegalidade apontada pela ordem é evidente, tendo em vista que a decisão, claramente, fundamenta a condenação do paciente exclusivamente na palavra da vítima, sendo tal fato visível da simples leitura da decisão, sem que haja, portanto, necessidade de revolvimento na prova dos autos” (fl. 4, 
e-doc. 47). 



    Salienta que, “nos crimes sexuais a palavra da vítima tem relevância probatória, mas a jurisprudência consolidada do STJ e do STF é clara ao estabelecer que tal testemunho, isolado e não corroborado por elementos independentes ou devidamente confrontado com as provas de defesa, não pode servir, por si só, para alicerçar condenação que supere a dúvida razoável” (fl. 4, e-doc. 47).  



    Argumenta que “a ausência de enfrentamento das provas defensivas e a prestação de fundamentação genérica configuram constrangimento ilegal apto a ser reparado por habeas corpus, na medida em que não exige reexame probatório, mas correção de vício de fundamentação e restabelecimento das garantias constitucionais. Convém indicar os elementos produzidos em favor da tese acusatória, salientando-se, desde logo, que todas são derivadas do depoimento da vítima” (fl. 4, e-doc. 47).  



    Pede-se “a) conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, nos termos do art. 105, II, al. ‘a’, CF. No mérito, a concessão da ordem para: b) reconhecer a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação idônea quanto à desconsideração das provas de defesa e por utilização exclusiva da palavra da vítima como fundamento da condenação; ou, subsidiariamente, c) determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reanálise motivada e fundamentada de todas as provas e argumentos defensivos, com indicação expressa dos elementos autônomos que supostamente corroborem a palavra da vítima” (fls. 6-7, e-doc. 47).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento e o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 62).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.  



    8. A condenação definitiva do recorrente, na ação penal objeto deste recurso ordinário, transitou em julgado em 12.11.2024, tendo ocorrido a baixa definitiva dos autos eletrônicos ao juízo de origem em 29.11.2024, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, antes de o Habeas Corpus n. 968.190/PR ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 11.12.2024 (e-doc. 2).  



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. LATROCÍNIO. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.202-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)



    4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 



    5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).  



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.  



    10. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso do recorrente, reconhecendo a continuidade delitiva das acusações de estupro de vulnerável e tentativa de estupro de vulnerável e reduzindo a dosimetria da pena imposta para “27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado” (fl. 18, e-doc. 4). Manteve-se condenação do recorrente imposta pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:



    “O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições, ofereceu denúncia (mov. 28.1) contra o Réu, ora Apelante, como incursos nas sanções previstas no art. 217-A, c/c art. 226, 
inc. II, na forma do art. 69 e 71, todos do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos:



    1º fato ‘Em datas e horários não especificados nos autos, mas certo que durante os anos de 2014 a 2015, na parte da manhã, na residência situada (...) neste Município e Comarca de Apucarana/PR, o denunciado J. H. da S., agindo com consciência e vontade, com intenção de satisfazer a própria lascívia, praticou atos libidinosos com a vítima M.C. que contava com 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos, por diversas vezes, consistentes em tirar as suas vestes e as vestes da vítima, acariciar as suas partes íntimas (seios, vagina e nádegas), fazer sexo oral na vítima, esfregar o seu órgão genital na vagina da vítima, bem como tentar fazer com que a vítima fizesse sexo oral nele, tudo conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.15, Laudo de Violência Sexual de mov. 1.8 e Relatório Psicológico de mov. 1.10. Consta dos autos que o denunciado, na condição de padrasto da vítima e com autoridade sobre ela, aproveitava-se dos momentos em que ficava sozinho com a menor na residência, sendo que os abusos sexuais geralmente ocorriam na parte da manhã no intervalo entre a saída de sua esposa para ir ao trabalho e a chegada da pessoa responsável pela limpeza na residência. Verifica-se que a vítima tentava se defender das investidas do denunciado, contudo, era contida por ele com força e não conseguia se desvencilhar. Apurou-se que a vítima, com tenra idade, questionava o padrasto se tais atos eram ‘normais’, eis que nutria grande afeto pelo denunciado e o considerava como pai, e o denunciado afirmava que sim mas que era segredo e não poderia contar para outras pessoas, posto que se contasse para alguém, ele não seria mais seu pai e a sua família não ia mais existir, o que gerava grande temor à criança. Não obstante, quando a vítima não concordava em fazer o que ele queria, o denunciado a ignorava e a maltratava, o que fazia com que a vítima não relatasse sobre os abusos sexuais aos seus familiares.’



    2º fato ‘Em data e horário não especificado nos autos, mas certo que entre os anos de 2017 a 2018, na residência situada (...) neste Município e Comarca de Apucarana/PR, o denunciado J. H. da S., agindo com consciência e vontade, com intenção de satisfazer a própria lascívia, tentou manter conjunção carnal com a vítima M.C. que contava com 08 (oito) anos de idade à época dos fatos, tudo conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.15, Laudo de Violência Sexual de mov. 1.8 e Relatório Psicológico de mov. 1.10. Consta dos autos que o denunciado deu início ao ato sexual, contudo, a vítima sentiu muita dor e possivelmente desmaiou, tendo relatado em suas palavras que ‘viu tudo preto ao seu redor’. Verifica-se que o ato sexual não se consumou por circunstâncias não esclarecidas nos autos.’



    3º fato ‘Em data e horário não especificados nos autos, mas certo que no mês de janeiro de 2021, na residência situada (...) neste Município e Comarca de Apucarana/PR, o denunciado 
J. H. da S., agindo com consciência e vontade, com intenção de satisfazer a própria lascívia, praticou atos libidinosos com a vítima M.C. que contava com 11 (onze) anos de idade à época dos fatos, consistentes em colocar a mão na vagina da vítima, tentar tirar as suas vestes e fazer sexo oral nela, tudo conforme Boletim de Ocorrência de mov. 1.15, Laudo de Violência Sexual de mov. 1.8 e Relatório Psicológico de mov. 1.10. Consta dos autos que a vítima estava dormindo sozinha em seu quarto e durante a noite acordou com o denunciado colocando a mão em sua vagina, ocasião em que tirou a mão dele, contudo, o denunciado insistiu em tirar a roupa da vítima e a tentar fazer sexo oral nela, momento em que a vítima desferiu um chute na cabeça do denunciado, o qual ficou nervoso e disse à vítima que ‘depois ela achava ruim de ele parar de falar com ela’.



    (...)



    Na sequência, sobreveio sentença na qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o Apelante pelo crime de estupro de vulnerável consumado (1º e 3º fato) e estupro de vulnerável tentado (2º fato) à pena de 43 (quarenta e três) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado. (...)



    Ao compulsar os autos, depreende-se que a conduta delitiva restou comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência (mov. 1.15), Relatório de Atendimento Psicológico (mov. 1.10), Termo de Declaração (mov. 1.14), Relatório da Autoridade Policial (mov. 25.1), assim como pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.



    Em sua oitiva extrajudicial, a vítima M. C. relatou com detalhes os fatos, esclarecendo que quando tinha entre cinco e seis anos de idade passou a sofrer abusos por parte do apelante J. H. das S., seu padrasto à época, o qual aproveitava-se dos momentos em que ficava sozinho com a menor na residência da família para praticar, por diversas vezes, geralmente pela manhã, atos libidinosos consistentes em despir e acariciar as partes íntimas dela, passar o pênis em seu órgão genital e nela fazer sexo oral. A menor discorreu ainda que em dada oportunidade o Apelante tentou penetrá-la: (...)



    Em que pese a negativa apresentada pelo Apelante, da análise do acervo probatório denota-se que a conduta por ele perpetrada é típica e se adequa perfeitamente ao previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que, entre os anos de 2014 a 2015, ciente da ilicitude e reprovabilidade, visando à satisfação da própria lascívia, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima M. C., que contava com 
5 (cinco) anos de idade à época, tendo acariciado as partes íntimas da menor, realizado sexo ora nela, bem como esfregado o pênis em sua vagina (1º fato).



    Ainda, no período de 2017 a 2018, o Apelante tentou manter conjunção carnal com M. C., que nesta época possuía 8 (oito) anos de idade, não consumando a prática delitiva por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a Vítima sentiu dor e possivelmente desmaiou, relatando que ‘viu tudo preto ao seu redor’ (2º fato).



    Por conseguinte, no mês de janeiro de 2021, o Apelante novamente praticou atos libidinosos com a Vítima, que já contava com 11 (onze) anos de idade, tendo colocado a mão na vagina da menor, tirado as suas vestes e feito sexo oral nela (3º fato).



    A Vítima foi uníssona ao afirmar, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, que desde tenra idade sofria abusos por parte do Apelante, seu padrasto, o qual se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela na residência, geralmente no período da manhã, para perpetrar os atos libidinosos supracitados, o que se repetiu por diversas vezes ao longo de anos. Na hipótese, a menor foi coerente em suas alegações, descrevendo com detalhes o modus operandi empregado pelo Apelante, sendo de grande valia para o deslinde do feito o acatamento das informações por ela prestadas, especialmente por serem corroboradas por sua genitora, inexistindo nos autos indícios de que estejam imputando falsas acusações ao Apelante. Vale consignar que em se tratado de crimes sexuais a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação do caso, sendo, na maioria das vezes, a única prova a determinar a condenação, visto que tais práticas ocorrem, usualmente, às ocultas. (...)



    Ademais, para além do relato da genitora da Vítima, verifica-se que os fatos relatados pela menor são corroborados pelo depoimento da testemunha [S], psicóloga, a qual ressaltou que M. C. apresentou a mesma narrativa por diversas vezes durante as sessões realizadas. Disse, ainda, não ter percebido qualquer tipo de comportamento que pudesse descredibilizar a palavra da Vítima, tampouco que indicasse que esta estivesse sendo manipulada para imputar tais fatos ao Apelante: (...)



    Veja-se que as narrativas apresentadas pela Vítima, sua genitora e a psicóloga ouvida em Juízo guardam relação, sendo verossímeis e aptas a fundamentar a responsabilização do Apelante. (...)



    Por outro lado, a versão de J. H. da S. não guarda relação com o restante do acervo probatório e, a despeito das alegações abonatórios apresentadas pelas testemunhas e informantes, encontram-se isoladas nos autos, não sendo crível que a Vítima pudesse ter sido instruída por alguém, como sugeriu em seu interrogatório. (...)



    Por fim, oportuno consignar que a despeito do resultado negativo do laudo pericial (mov. 1.8), a Vítima foi clara ao relatar a ocorrência de tentativa de conjunção carnal e a efetiva ocorrência atos libidinosos diversos da conjunção (especificamente toques lascivos e sexo oral) os quais, na maioria das vezes, não deixam vestígios materiais e são suficientes, de per si, para a caracterização do crime na modalidade consumada. Insta salientar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a inconclusividade do laudo pericial é irrelevante quando presentes outros elementos idôneos de provas, como no caso em apreço” (fls. 2-15, e-doc. 4).  



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 968.190/PR, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal. (...)



    E, por relevante, à luz de entendimento remansoso desta Corte Superior, ‘nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC 948361/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 30/04/2025)” (fl. 3, e-doc. 42).  



    12. Ao analisar o conjunto probatório dos autos eletrônicos, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a apelação criminal, anotou que “a Vítima foi uníssona ao afirmar, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, que desde tenra idade sofria abusos por parte do Apelante, seu padrasto, o qual se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com ela na residência, geralmente no período da manhã, para perpetrar os atos libidinosos supracitados, o que se repetiu por diversas vezes ao longo de anos. Na hipótese, a menor foi coerente em suas alegações, descrevendo com detalhes o modus operandi empregado pelo Apelante, sendo de grande valia para o deslinde do feito o acatamento das informações por ela prestadas, especialmente por serem corroboradas por sua genitora, inexistindo nos autos indícios de que estejam imputando falsas acusações ao Apelante” (fl. 12, e-doc. 4).



    O Tribunal estadual ainda ressaltou que “as narrativas apresentadas pela Vítima, sua genitora e a psicóloga ouvida em Juízo guardam relação, sendo verossímeis e aptas a fundamentar a responsabilização do Apelante” (fl. 14, 
e-doc. 4).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 259.844-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a 
conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora